Tribunal: TJMT
Processo: 1024278-20.2023.8.11.0015
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024278-20.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BRUNA KARIN RIBEIRO PEIXOTO - CPF: 053.442.341-80 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DADOS PROCESSUAIS CADASTRADOS EQUIVOCADAMENTE NO PJE. CONSEQUENTE ERRO MATERIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA E NO ACÓRDÃO.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

1.

Diante do patente equívoco no cadastro das partes nos polos processuais do PJe, necessária a retificação do registro processual e, consequentemente, da decisão monocrática e do acórdão
.

2.

Possibilidade de retificação de ofício de erro material, conforme preceitua o artigo 48, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

3. Aclaratórios conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

MERCADOPAGO.COM Representações LTDA opõe embargos de declaração contra decisão monocrática e acórdão proferidos nos autos.

Requer seja sanado erro material, alegando que consta da decisão e do acórdão equívoco com relação ao tratamento das partes, tendo em vista que a parte reclamante interpôs o recurso inominado julgado no feito, devendo ela constar como parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024